Tribunal: TJES
Processo: 5004402-45.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004402-45.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO: ADIBES FERNANDES VIEIRA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em face da
DECISÃO
(ID 907269, pág. 18/19), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE LINHARES,
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
ADIBES FERNANDES VIEIRA
, cujo
decisum
houve por indeferir o pedido de denunciação da lide formulado pela Recorrente.

Em suas razões, sustentou a Recorrente, em apertada síntese, a necessidade de inclusão dos eventuais beneficiários das transações financeiras que decorreram da compra e venda de veículo levada a efeito de forma fraudulenta em nome do Recorrido, mediante financiamento, indicando como Litisdenunciada a Loja revendedora do automóvel LEMAR COM DE PEÇAS E A AUTOMOTIVOS.

Em sendo assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento da pretensão recursal.

Em Decisão de Id. 914686 restou indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Regularmente intimado, o Recorrido não ofereceu Contraminuta.

É o relatório, no essencial. I
nclua-se em Pauta de Julgamento.

Vitória - ES, 18 de outubro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.
VOTO VENCEDOR
VOTO

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em face da
DECISÃO
(ID 907269, pág. 18/19), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE LINHARES,
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
ADIBES FERNANDES VIEIRA
, cujo
decisum
houve por indeferir o pedido de denunciação da lide formulado pela Recorrente.

Em suas razões, sustentou a Recorrente, em apertada síntese, a necessidade de inclusão dos eventuais beneficiários das transações financeiras que decorreram da compra e venda de veículo levada a efeito de forma fraudulenta em nome do Recorrido, mediante financiamento, indicando como Litisdenunciada a Loja revendedora do automóvel LEMAR COM DE PEÇAS E A AUTOMOTIVOS.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo indeferimento se deu através da Decisão firmada no Id. 914686, restaram explicitadas as seguintes razões,
in litteris
:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Com efeito, acerca da Denunciação da Lide, importante asseverar que seu deferimento amplia o objeto de conhecimento da demanda, trazendo ao menos uma questão nova não discutida na lide principal:
a existência de eventual direito de regresso
.

A propósito, esta a dicção do artigo 125, do Código de Processo Civil,
in litteris:

“Art. 125.

É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes
:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam
;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo
.

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2º Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.”

Nesse viés, discute-se,
à luz das peculiaridades do caso concreto, a pertinência da inauguração da demanda regressiva eventual no bojo do pedido principal, a ser constatada mediante a ponderação entre os princípios da celeridade e da economia processual, postulados balizadores do referido instituto processual
.

A respeito,
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que o instituto da Denunciação da Lide não pode prejudicar quem litiga com o Denunciante, introduzindo fatos novos que não constituíam o fundamento da demanda principal e que exigiriam instrução que, sem ela, não seria necessária no processo principal
. É o que se pode verificar da análise dos seguintes arrestos,
verbo ad verbum
:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. FUNDAMENTO NOVO. LIDE PARALELA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Consoante jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, não é admissível a denunciação da lide embasada no art. 70, III, do CPC quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e economia processuais, os quais esta modalidade de intervenção de terceiros busca atender. Ademais, eventual direito de regresso não estará comprometido, pois poderá ser exercido em ação autônoma.

2.
Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ
- AgRg no REsp: 821458 RJ 2006/0037342-6, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 16/11/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2010)”

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - NÃO OBRIGATORIEDADE - PERDA DO DIREITO DE REGRESSO INOCORRENTE - FUNDAMENTO NOVO - IMPOSSIBILIDADE - ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO

I-
A denunciação da lide só é obrigatória na hipótese de perda do direito de regresso, o que não se observa no caso em tela, onde tal direito permanece íntegro.

II -
Esta Corte firmou posicionamento segundo o qual não se admite a denunciação da lide se o seu desenvolvimento importar o exame de fato ou fundamento novo e substancial, distinto dos que foram veiculados pelo demandante na lide principal.

III -
O instituto da denunciação da lide visa a concretização dos princípios da economia e da celeridade processual cumulando-se duas demandas em uma única relação processual, assim, "o cabimento da intervenção depende necessariamente da possibilidade de atingir seus objetivos, o que implica dizer que será incabível sempre que atentar contra seus postulados fundamentais" (REsp 975799⁄DF, Rel. Min. CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 28⁄11⁄2008).

Recurso Especial improvido.

(
STJ
; REsp 1.164.229⁄RJ, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 01.09.2010)”

Neste diapasão, analisando os fundamentos da Recorrente, não vislumbro respaldo fático-jurídico suficiente a fim de permitir a dilatação do objeto da demanda originária, haja vista não subsistir qualquer liame negocial demonstrado entre a Recorrente e a Litisdenunciada, mormente porque o Contrato estabelecido em nome do Recorrido foi fraudado, de modo que, eventual direito de regresso da Recorrente contra a Empresa revendedora do veículo culminaria com o alargamento do objeto da demanda principal no intuito de verificar eventual responsabilização da Litisdenunciada em relação à fraude perpetrada.

Ademais, a causa de origem tem como substrato jurídico as Normas de Proteção ao Consumidor, assumindo o Recorrido a figura de consumidor por equiparação, de modo que, neste particular, o artigo 88, do Código de Defesa do Consumidor veda a denunciação da lide em causas desse jaez.

Por fim, não se há falar em
periculum in mora
ou
fumus boni iuris
, tendo em vista que o artigo 125, § 1º, do Código de Processo Civil afigura-se expresso em consignar que
“O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.”

Isto posto, nos termos da fundamentação retro mencionada,
INDEFIRO
pedido de antecipação da tutela recursal.

Intime-se
a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
o Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se
o douto Magistrado
a quo
a respeito desta Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem
os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória - ES, 10 de dezembro de 2020.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR”

Deveras, em análise dos autos após haver sido submetido o pedido ao contraditório, não se identificam razões aptas a conferir plausibilidade ao que aduzido pelo Recorrente, daí porque, na linha dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, infere-se que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Isso porque, conforme salientado, não restou demonstrado na demanda originária subjacente causa jurídica que evidencie a pertinência do acolhimento do pedido de denunciação da lide em relação à Empresa revendedora do automóvel e que intermediou a relação contratual reputada por fraudulenta, eis que referida circunstância promoveria a dilatação dos pedidos prejudicando a obtenção da tutela jurisdicional de forma célere perseguida pelo Recorrido, não se podendo olvidar, outrossim, da vedação da adoção do instituto na hipótese, nos termos do artigo 88, do Código de Defesa do Consumidor.

Isto posto,
conheço
do Recurso de Agravo de Instrumento e, em seu mérito,
nego-lhe
provimento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

VICTOR QUEIROZ SCHINEIDER

DESEMBARGADO SUBSTITUTO RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 125, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ARTIGO 88, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil, afigura-se admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

II.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que o instituto da Denunciação da Lide não pode prejudicar quem litiga com o Denunciante, introduzindo fatos novos que não constituíam o fundamento da demanda principal e que exigiriam instrução que, sem ela, não seria necessária no processo principal. Precedentes.

III.
Na hipótese vertente, analisando os fundamentos da Recorrente, não se vislumbra respaldo fático-jurídico suficiente a fim de permitir a dilatação do objeto da demanda originária, haja vista não subsistir qualquer liame negocial demonstrado entre a Recorrente e a Litisdenunciada, mormente porque o Contrato estabelecido em nome do Recorrido foi fraudado, de modo que, eventual direito de regresso da Recorrente contra a Empresa revendedora do veículo culminaria com o alargamento do objeto da demanda principal no intuito de verificar eventual responsabilização da Litisdenunciada em relação à fraude perpetrada.

IV.
A causa de origem tem como substrato jurídico as Normas de Proteção ao Consumidor, assumindo o Recorrido a figura de consumidor por equiparação, de modo que, neste particular, o artigo 88, do Código de Defesa do Consumidor veda a denunciação da lide em causas desse jaez.

V.
Não se há falar em
periculum in mora
ou
fumus boni iuris
, tendo em vista que o artigo 125, § 1º, do Código de Processo Civil afigura-se expresso em consignar que
“O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.”

VI.
Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.